Tribunal: TJBA
Processo: 8180335-54.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito: 8180335-54.2023.8.05.0001 Recorrente: Uinderson Pereira Soares Recorrente: Leonardo Moraes Libório Rios Recorrente: Ubiratan Moura da Mata Advogado: Gerson Monção (OAB/BA 47.609) Advogada: Anissa Weber (OAB/BA 52.398) Advogado: Lucas Sestelo (OAB/BA 54.972) Recorrente: Thiago Tavares de Almeida Santos Advogado: Vivaldo do Amaral Adães (OAB/BA 13.540) Advogada: Bianca Beatriz B. Da Cruz (OAB/BA 68.312) Advogado: Enzo Luiz Paraiso Lopes (OAB/BA 77.073) Advogada: Beatriz de O. Scaldaferri (OAB/BA 81.136) Advogado: Pedro Matheus Santana (OAB/BA 77.655) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Luciano Santana Borges Procuradora de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PRELIMINARES DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Recursos em Sentido Estrito interpostos por Thiago Tavares de Almeida Santos e, conjuntamente, por Uinderson Pereira Soares, Leonardo Moraes Libório Rios e Ubiratan Moura da Mata, contra sentença da 1ª Vara do 2º Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão do homicídio de Álamo Carvalho da Matta, praticado em 06 de fevereiro de 2020, por disparo de arma de fogo à curta distância, em contexto alegadamente executório. Sustentam as defesas nulidades processuais, ausência de indícios de autoria e presença de excludente de ilicitude. II. Questão em discussão Discute-se a validade da denúncia, a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para pronúncia, a possibilidade de absolvição sumária por legítima defesa, e o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. III. Razões de decidir 1. A denúncia individualizou adequadamente as condutas atribuídas aos recorrentes, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando-se a preliminar de nulidade. 2. A ausência de microcomparação balística conclusiva não invalida a prova pericial existente, sendo suficiente, na fase de pronúncia, a presença de indícios de autoria e materialidade do fato. 3. O laudo necroscópico, que aponta disparo à queima-roupa, bem como a presença dos réus no local dos fatos, corroboram os indícios mínimos necessários à pronúncia. 4. A tese de legítima defesa, para fins de absolvição sumária, exige prova incontroversa, o que não se verifica no caso, sendo matéria afeta ao Tribunal do Júri. 5. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, não se justifica na fase de admissibilidade da acusação, pois os elementos dos autos indicam a possibilidade de limitação da defesa da vítima. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, sendo prematuro afastar qualificadoras ou reconhecer excludentes de ilicitude nessa fase. A Denúncia é válida quando descreve minimamente a conduta dos acusados e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 41, 413; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1706317/PE; AgRg no HC 729418/RS; AgRg no AREsp 2514383/MG; AgRg no HC 681405/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8180335-54.2023.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, [data registrada no sistema]. Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator